Tribunal: TJMT
Processo: 1000349-59.2022.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000349-59.2022.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WENDEL DE JESUS AVELAR - CPF: 008.688.161-24 (APELANTE), JULIANA DE SOUZA RUBIN - CPF: 938.060.601-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – REJEITADA - DIREITO À PREVIDÊNCIA SOCIAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL – BENEFÍCIO ALIMENTAR E DE TRATO SUCESSIVO – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRESCRIÇÃO INCIDENTE APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – SÚMULA 85 DO STJ –
SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

Sentença anulada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WENDEL DE JESUS AVELAR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio acidente nº 1000349-59.2022.8.11.0055, manejada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Em suas razões recursais (ID. 129905316), aduz que nas ações acidentárias em que o segurado objetiva a concessão de benefício, não se aplica a disposição contida no art. 103 da Lei Federal nº 8.213/91, uma vez que o prazo decadencial/prescricional desse dispositivo se refere à revisão de benefícios, o que não é o caso em tela, pois se objetiva concessão do benefício de (auxílio acidente) não auxílio doença e nem aposentadoria por invalidez.

Acrescenta que, a prescrição quinquenal citada, não atinge o fundo de direito do Apelante, sendo que somente vai atingir as parcelas do benefício anteriores ao ajuizamento da ação.

Por fim, requer a anulação da sentença que extinguiu o presente feito, determinado o retorno imediato dos autos a primeira instancia para o prosseguimento do feito.

Não há contrarrazões ante ausência de formação processual.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 136137661), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
WENDEL DE JESUS AVELAR
, que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio acidente nº 1000349-59.2022.8.11.0055, manejada pelo apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo de direito e extinguiu a ação com resolução do mérito.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou a presente ação para concessão do benefício de auxílio-acidente, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando que o requerido efetue o pagamento do benefício a teor do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Narra o Requerente, na data de 12/09/2014, aproximadamente as 16hs, o Autor estava encima de uma carreta no pátio da Serralheria, auxiliando no carregamento de madeiras, quando uma viga/prancha de madeira extremamente pesada caiu sobre sua perna esquerda, vindo a quebrar a sua perna.

Conforme se infere nos documentos acostados aos autos (exames e laudos), em razão do acidente o Autor sofreu Fratura da Diáfise da Tíbia (CID-10 S82.2), Fratura da Extremidade Distal da Tíbia (CID-10 S82.3), sendo que em razão da ausência de consolidação (pseudo-artrose), foi implantado uma haste no osso e implantado diversos parafusos, lesão que lhe causa enorme redução em sua capacidade ao trabalho de forma definitiva.

O Autor percebeu benefício de Auxílio Doença por Acidente de Trabalho, espécie 91, nº 607.991.264-7 da data de 28/09/2014 até a data de 15/06/2016.

O Magistrado
a quo
, ao receber a inicial, reconheceu a ocorrência da prescrição e extinguiu os autos,
in verbis
:

[...]

Ante o exposto, pronuncio, de ofício, a PRESCRIÇÃO do fundo de direito da pretensão deduzida pelo autor, e JULGO EXTINTA a presente lide com resolução do mérito, nos moldes do que dispõe o artigo 487, II, do CPC.

Concedo ao autor os benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios, haja vista que não houve a formação da relação processual. [...]

Contra essa sentença recorre o requerente.

Pois bem.
O juiz sentenciante reconheceu a ocorrência da prescrição do fundo do direito, sob o fundamento de que que o apelante só postulou em juízo o benefício depois do decurso de prazo prescricional de 5 anos do ato negatório.

Na espécie, o cerne da controvérsia reside em verificar se há nos autos a efetiva incidência dos institutos da prescrição para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente.

Nessa linha, ao revés do quanto deliberado na origem, versando os autos sobre a concessão de benefício previdenciário, e não de revisão, não há que se cogitar da incidência dos institutos da decadência ou da prescrição de fundo de direito.

Isso porque, é sabido que o reconhecimento da prescrição de fundo de direito à concessão de um benefício previdenciário acaba por excluir de forma impertinente o beneficiário da proteção social, suprimindo, pois, o direito fundamental à previdência social e ferindo o princípio da dignidade humana e da garantia constitucional do mínimo existencial.

Por sinal, bem ponderou o Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 626.489 (Tema 313/STF) que "o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário".

Em outras palavras, firmou-se que o direito fundamental ao benefício previdenciário poderá ser exercido a qualquer tempo pelo segurado, sem que se possa penalizar ou entrever qualquer desfecho negativo pela inércia do titular.

A propósito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO.

1. O caput do art. 103 da Lei 8.213/1991 está voltado tão somente para o ato revisional de concessão do beneficio. Não há prescrição do fundo de direito quando se trata de concessão de benefício previdenciário, inserido no rol dos direitos fundamentais. (...)

3. Recurso Especial não conhecido.

(STJ. REsp 1764183/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2018, DJe 16/11/2018)”

Na mesma linha:

“PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

1. Na hipótese, não incide a decadência ou a prescrição de fundo do direito, uma vez que o prazo extintivo de todo e qualquer direito ou ação previsto no art. 103, caput, da Lei 8.213/91 somente se aplica à revisão de ato de concessão do benefício.

2. "O direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos de sua aquisição, não deve ser afetado pelo decurso do tempo. Como consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial do benefício previdenciário" ( RE 626.489, STF).

3. Em matéria previdenciária, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, conforme o parágrafo único do artigo 103 da Lei nº 8.213/1991.

4. É devido o auxílio-acidente, desde a cessação do auxílio-doença, quando a perícia judicial conclui pela redução permanente da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, devido à sequela de lesões oriundas de acidente de qualquer natureza.

(TRF4, AC 5008118-66.2021.4.04.9999, SEXTA TURMA, Relator JULIO GUILHERME BEREZOSKI SCHATTSCHNEIDER, juntado aos autos em 08/06/2021)”

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CAPACIDADE LABORAL. REDUÇÃO. PROVA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. TEMA 862. TESE. STJ.

1. São quatro os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/91: (a) a qualidade de segurado; (b) a ocorrência de acidente de qualquer natureza; (c) a sequela que implique redução da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade laboral.

2. Não se tratando de pedido de revisão do benefício deferido administrativamente, mas de concessão de outro benefício que a parte autora entende lhe ser devido, não há que se falar em decadência, mas, apenas, em prescrição quinquenal dos valores eventualmente devidos.

3. A data de início do benefício de auxílio-acidente deve ser fixada no dia imediatamente posterior a data de cessação do auxílio-doença, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 862.

(TRF4, AC 5025015-82.2020.4.04.7000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 01/10/2021)”

Por sua vez, oportuno pontuar que, conquanto o apelante já gozasse de anterior auxílio por incapacidade temporária (antes denominado por auxílio-doença), competia à autarquia previdenciária, quando da cessação administrativa do referido benefício, analisar e, conforme fosse o caso, dar cumprimento ao que disciplina o artigo 86 da Lei nº 8.213/91, em especial ao que prevê o parágrafo segundo do citado dispositivo, no sentido que “o auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.

Assim, tratando-se de postulação de concessão de auxílio-acidente, benefício de índole alimentar e de trato sucessivo, não há que se falar em decadência ou prescrição de fundo de direito incidentes na hipótese, sendo certo, por sua vez, que apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precede o ajuizamento da ação é que serão atingidas pela prescrição, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, a Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, assim prescreve, in verbis:

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

(SÚMULA 85, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/6/1993, DJ 2/7/1993, p. 13283)

Esse entendimento pode ser verificado nos julgados da referida Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO. INDEFERIMENTO. MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. PRECEDENTES.

Esta Corte possui entendimento consolidado no sentido de que ajuizada a ação de restabelecimento de auxílio-doença há mais de cinco anos da data do ato que indeferiu o benefício, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão,
ressalvando a possibilidade de o beneficiário pleitear novo benefício pois não há prescrição do fundo de direito relativo à obtenção de benefício previdenciário. Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no Recurso Especial n. 1.587.498 – PB, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HUMBERTO MARTINS, data julgamento: 3/4/2018) [Destaquei]

PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO CESSADO. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
REQUERIMENTO DE NOVO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO INEXISTENTE
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que ao segurado é garantido o direito de requerer novo benefício por incapacidade, mas aquele cessado pela Autarquia previdenciária deve ser requerido no quinquênio legal nos moldes do art. 1º do Decreto 20.910/1932, pois nesses casos a relação jurídica se mostra com natureza mais administrativa, devendo-se reconhecer que a Administração negou o direito ao cessar o ato de concessão.

2. Ressalta-se que a autora não pretendeu a concessão de benefício, mas o restabelecimento de benefício que foi cancelado pelo INSS em 2008, ato esse que configura o próprio indeferimento do benefício, de modo que, almejando a restauração dele, deveria ter ajuizado a ação dentro do prazo prescricional quinquenal.

3. Desse modo, assiste à autora, agora e tão somente, o ajuizamento de novo pleito para requerer a concessão de novo benefício, mas não o restabelecimento daquele, pois "não há prescrição do fundo de direito
relativo à obtenção de benefício previdenciário" ( REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/5/2014). 4. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 915.009 – RN, Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator: MINISTRO HERMAN BENJAMIN, data de julgamento: 4/9/2018). [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO AUXÍLIO-ACIDENTE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA.
TERMO INICIAL. TEMA 862 DO STJ. DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO ADMINISTRATIVA DO AUXÍLIO-DOENÇA, RESPEITADO O PRAZO PRESCRICIONAL.
1. Os benefícios previdenciários envolvem relações de trato sucessivo e atendem necessidades de caráter alimentar, de modo que o benefício, em si, não prescreve, mas somente as prestações não reclamadas no lapso de cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, consoante o disposto na Súmula 85 do STJ.

2. O termo inicial do auxílio-acidente é o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição quinquenal. (tema 862 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 70084924455 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 12/1/2022, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 20/1/2022). [Destaquei]

Com base nisso, a sentença originária deve ser anulada com o retorno dos autos à Comarca de origem com a reabertura da instrução processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto, a fim de afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar a anulação da sentença, com a respectiva reabertura da instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022